Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721257-81.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SANDRO DIEGO DOS SANTOS TELES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2025 16:16:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora